Tribunal: TJBA
Processo: 8053576-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053576-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIOGO FORTUNA REBOUCAS e outros Advogado(s): CLAUDIO ROMANO RESENDE CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA NÃO ACEITO. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam: verificação dos requisitos para concessão de tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A mera nomeação de bem à penhora não configura garantia do juízo quando o bem indicado não foi aceito pelo credor ou homologado judicialmente, sendo insuficiente para autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. 3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053576-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Comercial Rebouças Ltda. e Diogo Fortuna Rebouças e, Agravado, Banco do Brasil S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA